Tribunal: STJ
Processo: 0111883-43.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912135 - CE(2025/0104828-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JANAYNA CASSIA DE ALENCAR LIMA FONTOURA CRUZ
ADVOGADO
: JANAYNA CASSIA DE ALENCAR L. FONTOURA CRUZ (EM
CAUSA PRÓPRIA) - CE016311
EMBARGADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADA
: MARISSOL JESUS FILLA - PR017245
EMBARGADO
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
JOSAFA PARANHOS DE MELO - PE028849
CARLOS AUGUSTO QUEZADO SANTOS - CE036159
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo interno
no agravo em recurso especial, manteve decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, no
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
na
ante a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto à
aplicação da Súmula n. 7/STJ.
2. A parte embargante alega que o acórdão padece dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil (omissão,
art. 1.022
contradição, obscuridade ou erro material), sustentando que não
teriam sido adequadamente enfrentadas as teses recursais
quanto à impugnação da incidência das Súmulas n. 7 e 182/STJ.
3. Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.023,
Processo Civil, a parte embargada manifestou-se pela rejeição
dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que
negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica e preclusão consumativa, padece de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos
Documento eletrônico VDA56109765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d576d4c8-55a3-47e6-894d-73157e6f1276

do
do Código de Processo Civil, ou se os embargos
art. 1.022
de declaração configuram mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
conforme
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado,
salvo para a supressão de vícios internos da decisão.
6. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e
fundamentada
todas
as
questões
jurídicas
suscitadas,
notadamente a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, a
incidência das Súmulas n. 7 e
e a impossibilidade de
182/STJ
suprir tal vício apenas em sede de agravo interno, em razão da
preclusão consumativa.
7. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de
forma sucinta e em sentido contrário ao interesse da parte,
sendo desnecessário o exame individualizado de todos os
argumentos, bastando que fique claro o fundamento adotado,
em consonância com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
8. Inexiste contradição sanável por embargos de declaração,
pois os fundamentos e a conclusão do acórdão guardam
coerência lógica, não havendo incompatibilidade interna entre
motivação e dispositivo; divergência entre o entendimento do
órgão julgador e a tese da parte traduz inconformismo recursal,
e não contradição interna.
9. Não se verifica obscuridade, uma vez que o acórdão
apresenta raciocínio claro e inteligível quanto às razões pelas
quais considerou não atendido o ônus de impugnação específica
e aplicou, por analogia, a
não bastando a
Súmula n. 182/STJ,
discordância da parte com a interpretação adotada para
caracterizar vício de clareza.
10. Inexiste erro material, porque o acórdão embargado
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo, não havendo lapsos formais
evidentes, mas apenas divergência quanto ao enquadramento
jurídico conferido pelo órgão julgador.
11. Os embargos de declaração veiculam mera reiteração de
inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem apontar efetivo vício interno na decisão, o que
impõe a rejeição do recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56109765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d576d4c8-55a3-47e6-894d-73157e6f1276

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d576d4c8-55a3-47e6-894d-73157e6f1276

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912135 - CE(2025/0104828-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JANAYNA CASSIA DE ALENCAR LIMA FONTOURA CRUZ
ADVOGADO
: JANAYNA CASSIA DE ALENCAR L. FONTOURA CRUZ (EM
CAUSA PRÓPRIA) - CE016311
EMBARGADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADA
: MARISSOL JESUS FILLA - PR017245
EMBARGADO
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
JOSAFA PARANHOS DE MELO - PE028849
CARLOS AUGUSTO QUEZADO SANTOS - CE036159
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo interno
no agravo em recurso especial, manteve decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, no
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
na
ante a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto à
aplicação da Súmula n. 7/STJ.
2. A parte embargante alega que o acórdão padece dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil (omissão,
art. 1.022
contradição, obscuridade ou erro material), sustentando que não
teriam sido adequadamente enfrentadas as teses recursais
quanto à impugnação da incidência das Súmulas n. 7 e 182/STJ.
3. Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.023,
Processo Civil, a parte embargada manifestou-se pela rejeição
dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55838826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 952a734c-55f4-4b90-ae2a-b64c98dbea1e

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que
negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica e preclusão consumativa, padece de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil, ou se os embargos
art. 1.022
de declaração configuram mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
conforme
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado,
salvo para a supressão de vícios internos da decisão.
6. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e
fundamentada
todas
as
questões
jurídicas
suscitadas,
notadamente a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, a
incidência das Súmulas n. 7 e
e a impossibilidade de
182/STJ
suprir tal vício apenas em sede de agravo interno, em razão da
preclusão consumativa.
7. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de
forma sucinta e em sentido contrário ao interesse da parte,
sendo desnecessário o exame individualizado de todos os
argumentos, bastando que fique claro o fundamento adotado,
em consonância com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
8. Inexiste contradição sanável por embargos de declaração,
pois os fundamentos e a conclusão do acórdão guardam
coerência lógica, não havendo incompatibilidade interna entre
motivação e dispositivo; divergência entre o entendimento do
órgão julgador e a tese da parte traduz inconformismo recursal,
e não contradição interna.
9. Não se verifica obscuridade, uma vez que o acórdão
apresenta raciocínio claro e inteligível quanto às razões pelas
quais considerou não atendido o ônus de impugnação específica
e aplicou, por analogia, a
não bastando a
Súmula n. 182/STJ,
discordância da parte com a interpretação adotada para
caracterizar vício de clareza.
10. Inexiste erro material, porque o acórdão embargado
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo, não havendo lapsos formais
evidentes, mas apenas divergência quanto ao enquadramento
jurídico conferido pelo órgão julgador.
Documento eletrônico VDA55838826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 952a734c-55f4-4b90-ae2a-b64c98dbea1e

11. Os embargos de declaração veiculam mera reiteração de
inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem apontar efetivo vício interno na decisão, o que
impõe a rejeição do recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
interno, assim ementado (e-STJ fls.
):
946/947
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRECLUSÃOMANUTENÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, com fundamento no III, do Código de
Processo
art. 932,
Civil, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça e Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que houve impugnação específica à
incidência da Súmula n. 7 do STJ, afirmando que o recurso não
demanda reexame de provas, limitando-se à análise do cumprimento
dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, e que a não seria
aplicável, pois a decisão impugnada
teria sido
Súmula n. 182/STJ
efetivamente enfrentada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
apresentado pela parte agravante impugnou de forma específica
e fundamentada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, especialmente quanto à aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. A legislação processual, nos termos do III, do Código
de
art. 932,
Processo Civil e do parágrafo único, I, do Regimento
Interno
art. 253,
do Superior Tribunal de Justiça, exige que o agravo em recurso
especial impugne especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA55838826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 952a734c-55f4-4b90-ae2a-b64c98dbea1e

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica e fundamentada dos
fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação
da caracteriza descumprimento do
princípio da
Súmula n. 7/STJ,
dialeticidade recursal, ensejando a incidência da Súmula n. 182/STJ.
7. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica apenas
em sede de agravo interno não afasta o não conhecimento do agravo,
em razão da preclusão consumativa, sendo o momento oportuno para
enfrentar os fundamentos da decisão agravada nas razões do agravo
em recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls.
e
971/972
)
973/976
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e- STJ
fls.
):
897/898
[...]
Documento eletrônico VDA55838826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 952a734c-55f4-4b90-ae2a-b64c98dbea1e

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.” (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: “Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.”
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
[...]
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ao
fundamento de que as razões apresentadas não atacaram de modo
específico todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, especialmente quanto à aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
Todavia, a parte agravante não impugnou, de forma específica e
fundamentada, a aplicação da referida súmula, limitando-se a afirmar,
genericamente, que a controvérsia seria de direito e não de fato.
Documento eletrônico VDA55838826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 952a734c-55f4-4b90-ae2a-b64c98dbea1e

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que “não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
[...]
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o
condão de afastar o não conhecimento do agravo, em razão da
preclusão consumativa. O momento oportuno para enfrentar os
fundamentos da decisão agravada é nas razões do agravo em recurso
especial, não sendo possível inovar posteriormente.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55838826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 952a734c-55f4-4b90-ae2a-b64c98dbea1e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA55838826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 952a734c-55f4-4b90-ae2a-b64c98dbea1e

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55838826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:28
Código de Controle do Documento: 952a734c-55f4-4b90-ae2a-b64c98dbea1e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.912.135 / CE
Número Registro: 2025/0104828-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01118834320198060001 011188343201980600011 1118834320198060001 11188343201980600011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANAYNA CASSIA DE ALENCAR LIMA FONTOURA CRUZ
ADVOGADO
: JANAYNA CASSIA DE ALENCAR L. FONTOURA CRUZ (EM
CAUSA PRÓPRIA) - CE016311
AGRAVADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADA
: MARISSOL JESUS FILLA - PR017245
AGRAVADO
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
JOSAFA PARANHOS DE MELO - PE028849
CARLOS AUGUSTO QUEZADO SANTOS - CE036159
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JANAYNA CASSIA DE ALENCAR LIMA FONTOURA CRUZ
ADVOGADO
: JANAYNA CASSIA DE ALENCAR L. FONTOURA CRUZ (EM
Documento eletrônico VDA56082731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: 39559d5e-3942-4430-9da7-4bebc1d61757

CAUSA PRÓPRIA) - CE016311
EMBARGADO : BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADA
: MARISSOL JESUS FILLA - PR017245
EMBARGADO : CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
JOSAFA PARANHOS DE MELO - PE028849
CARLOS AUGUSTO QUEZADO SANTOS - CE036159
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: 39559d5e-3942-4430-9da7-4bebc1d61757